Tribunal: TJMT
Processo: 0002152-95.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO INOMINADO No. 0002152-95.2015.811.0007 – CÓDIGO 124647 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ EGÍDO SCHERVENSKI SILVA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Da análise dos autos, observo que, no despacho de ID no 34013982, o Juiz Relator do feito perante a Turma Recursal devolveu os autos a esta Desembargadora, para reanálise da decisão monocrática proferida no ID no 7735441, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, elencando, para tanto, a razão que examino a seguir.
O Juiz em ID. no 34013982 constatou que o feito acima fora enviado de forma equivocada para a Turma Recursal/Juizados Especiais, alegando que: (...) nos autos de Ação de Embargos de Terceiro, em que a parte apelante insurge-se contra penhora lançada nos autos principais de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial movida pelo Estado de Mato Grosso contra o falecido Luiz Egído Schervenski (proc. n.o 605/2004 — Código Apolo 985 – numeração única-39-72.1995.811.0007). (...) Portanto na ação judicial principal executiva figura como parte autora o Estado de Mato Grosso. (...) Como, nessa hipótese, há sinais de que a demanda executiva principal atrai a ação embargatória de terceiro, pela sua notória dependência, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento da ilustre Relatora primária, entendo oportuno o retorno do presente recurso à Sua Excelência, a fim de que possa reavaliar o aspecto jurídico-processual em destaque (processo principal versando sobre ação de execução extrajudicial cujo autor é o Estado de Mato Grosso), para a estabilização da competência jurisdicional, seja em relação à 6.a Vara da Comarca de Rondonópolis ou do Juízo Especial fazendário da mesma Unidade Judiciária.
Pois bem.
De fato, o feito deve tramitar neste Sodalício.
Isso porque, foi a parte Apelada que propôs a ação em primeiro grau, e, dessa forma não se enquadra na previsão do artigo 5o da Lei no 12.153/2009, que dispõe:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [Destaquei]
Na ação judicial principal executiva figura como parte autora o Estado de Mato Grosso, dessa forma, fica evidente que não se enquadra na disposição legal e, consequentemente, os autos devem tramitar na justiça estadual.
Conforme entendimento da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a incompetência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para processar a matéria. Confira-se:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTE PÚBLICO NO POLO ATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 5o, DA LEI No 12.153/09 - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1000216-50.2019.8.11.0048, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020) [Destaquei]
Ante o exposto, os autos devem permanecer neste egrégio Tribunal de Justiça para ser julgado.
Intimem-se.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora